Tribunal: TJMT
Processo: 1010197-19.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010197-19.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Alimentos, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ - CPF: 028.499.261-59 (AUTOR), ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (REU), C. H. D. S. T. (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ - CPF: 028.499.261-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA EM SEDE DE DEFESA – NATUREZA PERSONALÍSSIMA – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS MENORES PRESUMIDA – MÉRITO – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO – FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DIRECIONADA A PROCURADOR SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES – NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE TODAS AS PUBLICAÇÕES FOSSEM DIRECIONADAS APENAS AO CAUSÍDICO SUBSTABELECENTE – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

O entendimento da Corte Superior é firme no sentido de haver presunção de hipossuficiência econômica do menor, bem como pela impossibilidade do exame da gratuidade a partir

da situação econômica do representante legal do menor (REsp nº. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/2/2020).

As atividades da serventia do Juízo são norteadas pelo teor do mandato e, por conseguinte, o do substabelecimento.

Afasta-se a pecha de nulidade da intimação, se a mesma se deu em nome de advogado legalmente constituído nos autos, quando o substabelecimento com reserva de poderes não impõe nenhuma limitação de poderes ao substabelecido, tampouco há expressa manifestação de que os atos processuais sejam direcionados exclusivamente em nome de determinado causídico. Precedentes do STJ e desta Turma.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1010197-19.2020.8.11.0000

REQUERENTE: C. H. D. S. T., representado por sua genitora ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ

REQUERIDO: ACY FRANCISCO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apreciar Ação Rescisória ajuizada por
C.H.S.T.
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
Eliane Greice dos Santos Tapajos
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença – Processo nº. 0001965-97.2006.8.11.0041, em desfavor de
ACY FRANCISCO DA SILVA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Postula inicialmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Explica que ajuizou ação de alimentos
“visando alimentos em 30% (trinta por cento) dos salários de Acy Francisco da Silva, que é seu genitor e natural alimentante”
(sic).

Afirma que o feito tramitava fisicamente, todavia,
“ao serem digitalizados os autos da Ação originária sobredita, a secretaria do r. Juízo, equivocadamente, não habilitou o patrono constituído pelo alimentando, Dr. Izonildes Pio da Silva (OAB/MT 6.486-B), consoante o instrumento ora anexo, habilitando tão somente, o Dr. Bruno Ferreira Gomes (OAB/MT 23.604) em face do substabelecimento coligido à vertente exordial”
(sic).

Destaca que
“em face do equívoco supracitado, o patrono constituído, Dr. Izonildes Pio da Silva, deixou de receber as notificações para as diligências e atos processuais em que deveria patrocinar os direitos alimentares do infante ora requerente, o que, numa última análise, resultou no decurso in albis dos prazos para manifestações de interesse do menor”
(sic), resultando, assim, na extinção do feito, sem resolução de mérito, o que entende ser totalmente indevido e irregular.

E para tanto, sustenta que
“todas as intimações que deveriam ser endereçadas ao real patrono do ora Requerente, estavam sendo dirigidas ao Dr. Bruno Ferreira Gomes, que possui somente um substabelecimento, COM reserva de poderes, apenas para acompanhar o trâmite processual, fazer cargas e peticionar, não havendolhe qualquer outorga de poderes para receber, em seu nome, notificações do interesse do presente requerente”
, e complementa que, no caso contreto,
“não há qualquer outorga de poderes para que o Dr. Bruno Ferreira Gomes, receba, no seu nome, as intimações do interesse do menor”
(sic).

Defende, assim, que a violação à norma jurídica (art. 966 , V, CPC) diz respeito à violação ao art . 272, §§2º e 4º, do CPC, com a existência de vício transrescisório, por nulidade absoluta verificada nos autos, ante a ausência de cadastramento do legítimo procurador do menor, com a consequente irregularidade na intimação, sendo fácil de constatar que o trânsito em julgado se operou de forma indevida.

Diante disso, requer a procedência desta ação, para rescindir a sentença extintiva de origem, restabelecendo prazo para que o mesmo promova com as diligências necessárias à consumação do direito do menor, ante a nítida afronta ao disposto no art. 272, §§2º e 4º, do CPC, oriunda da nulidade de intimação, conforme fundamentação supra. Pede, ainda, a condenação da parte requerida a custear as verbas processuais e dos honorários sucumbenciais, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme os caracteres listados do art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, bem como que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente em nome do causídico subscritor da peça de ingresso (Id 42179473).

Junta documentos entre os Ids 42179474 a 42179482.

Determinada a emenda à inicial, esta restou cumprida no Id 45021969 (colação da decisão rescidenda).

Ante a ausência de pedido de tutela antecipada/urgência, por meio do despacho de Id 48299991 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como determinada a citação do requerido.

Diante das diversas tentativas frustradas de citação do Sr. Acy Francisco da Silva, inclusive expedição de Ofício para o MTPREV – Mato Grosso Previdência, por tratar-se de Policial Militar Aposentado, sem êxito, foi deferido o pedido de citação via edital da parte requerida, conforme decisão de Id 95472492.

Publicado os Editais de Citação, constou nos autos que, na data de 03/11/2021, o Sr. Acy Francisco da Silva constituiu Advogado e apresentou contestação no Id 107719488, em que, preliminarmente, vindica a tramitação prioritária do art. 1.048, I, do CPC/15, bem como impugna a concessão da justiça gratuita ao autor, requerendo, em via de consequência, o não conhecimento da ação, ante a ausência de recolhimento do depósito prévio do art. 968, II, do mesmo Diploma Legal.

Quanto ao mérito propriamente dito, afiança inexistir qualquer nulidade na decisão rescindenda, tratando-se em verdadeira busca de sanar omissão/erro próprio, fato esse que enseja na improcedência da demanda.

Para tanto, discorre que no
“Instrumento Procuratório outorgado pela parte Autora, junto ao Autos nº 1965-97.2006.8.11.0041, anexo 05, página 24, consta que foram inicialmente outorgado poderes a 04 (quatro) causídicos que representavam a Parte Autora, os quais não foram revogado ou renunciados no transcurso processual”
(sic), tampouco há na peça exordial requerimento de exclusividade nas intimações/publicações.

Esclarece que muito embora no curso da tramitação da ação o causídico Dr. Izonildes Pio da Silva – OAB/MT 6486-A, em diversas ocasiões, tenha substabelecido
“seus poderes conferindo a este e a outros Colegas Advogados, RESSALTADO QUE AS PUBLICAÇÕES FOSSEM REALIZADAS EM SEU NOME”
(sic), em relação ao último Instrumento de Substabelecimento ao Dr. Bruno Ferreira Gomes – OAB/MT 23.604, protocolizada aos 19/07/2018,
“NÃO HOUVE SEQUER MENÇÃO A QUESTÃO DAS PUBLICAÇÕES OU INTIMAÇÃO, sendo conforme o instrumento estabelecido: PLENOS PODERES PARA QUE ESTE ACOMPANHASSE O TRAMITE PROCESSUAL, ASSIM COMO PRATICASSE TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS”
(sic).

Reforça que
“mesmo sendo o instrumento substabelecido com reservas de poderes, tais poderes e limitações não foram descritos junto ao Instrumento Substabelecido, assim como, não houve no transcurso do processo Revogação/Cancelamento/Cassação ou qualquer outro tipo de documento que desconstituí o Douto Advogado dos poderes a este conferido pelo Instrumento a este conferido”
(sic).

Diante disso, salienta que
“em primeiro momento fora outorgado pela Parte Autora, Instrumento Procuratório a 04 (quatro) advogados, sendo que 01 (um) dos outorgados em momento posterior substabeleceu seus poderes a um terceiro sem descrever limites ou sem ter o mesmo Revogado tais poderes”
(sic), pelo que explana que qualquer um dos causídicos estava apto a postular e receber intimações/publicações, sobretudo diante da falta de pedido de exclusividade das mesmas dirigidas a determinado causídico.

Pede, assim, a improcedência do feito, bem como a condenação da parte autora em litigância de má-fé. Anexa, na oportunidade, documentos para sua resposta (Ids 107719490 a 107719497).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, a improcedência da ação (Id 112285486).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ante de adentrar ao mérito da questão, pertinente enfrentar as prejuidiciais invocadas pela parte requerida em sede de defesa, consistentes na impugnação à concessão da justiça gratuita para o autor, e, via de consequência, o não conhecimento desta ação, ante a falta de depósito prévio.

Pois bem. Inicialmente registro que a via utilizada – contestação – se mostra apropriada ao questionamento respectivo, já que expressamente previsto pelo art. 100 do CPC
[1]
, pelo que conheço da insurgência, entretanto, desde logo, a
rejeito
, pelas razões que passo a declinar.

A princípio, ressalta-se que, atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo novo CPC em seu art. 98 dispondo:

“A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O seu art. 99, §§ 2º e 3º dispõe que:

“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...)

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Já a CR/88 prevê a assistência jurídica ampla aos que
“comprovarem insuficiência de recursos”
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor.

Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos
“é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”
(
in
‘Benefício da Justiça Gratuita’. 4ª Edição. Editora: JusPodivm , 2010. pág 42).

Ressalta-se, ainda, que, segundo o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte, independente da situação econômica do seu representante legal.

Em outras palavras, o Tribunal Superior entendeu pela natureza personalíssima do direito à gratuidade da justiça, fundamentando que não se pode condicionar a concessão do benefício à insuficiência de recursos do representante legal da parte. Confira-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS.
DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS.
IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, § 3º, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos. imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância.

1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019.

2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.

6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar.

7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos.

8- Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

No caso dos autos, constata-se que o pedido de assistência judiciária gratuita foi postulado, exclusivamente, pelo autor desta demanda – C. H. D. S. T. –, parte na ação de alimentos movida em face do genitor, e que, pela condição de menor, presumidamente dependente dos genitores, não dispõe, nesse momento processual, de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, da qual, por corolário lógico, aplica-se ao depósito prévio do art. 968, II, do CPC/15.

Assim, ainda que seja afastada a hipossuficiência econômica da representante legal do infante, ante a natureza personalíssima do direito, deve ser concedido ao autor menor os benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de lhe garantir o acesso à justiça.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
– RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.”
(N.U 1009008-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

Ultrapassada a questão preliminar, tenho que,
no mérito
, melhor sorte não socorre ao autor. Explico.

Como relatado, o pedido rescisório encontra-se alicerçado no art. 966, V, do CPC/15, que disciplina acerca da violação manifesta de norma jurídica, no caso, ofensa ao disposto nos artigos 272, §§2º e 4º, do mesmo Diploma Legal, decorrente da ausência de intimação do seu patrono (Dr. Izonildes Pio da Silva – OAB/MT 6486-A), que, no seu entender, implicaria em violação ao art. 239 do
Códex
.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória ;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)”

Necessário registrar que “a violação a literal disposição de lei” que autoriza o manejo da Ação Rescisória , pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, algo evidente, que salte aos olhos.

Sobre o tema, Antônio Cláudio da Costa Machado esclarece:

“Violação de literal disposição de lei deve ser entendida como ofensa flagrante, inequívoca, à lei. Esse fundamento de rescisão se identifica com o desrespeito claro, induvidoso, ao conteúdo normativo de um texto legal processual ou material, seja este último formalmente legislativo ou não. Observa-se que, se o texto legal aplicado é de interpretação controvertida pelos tribunais, a sentença ou o acórdão atacada não deve ser rescindido porque a função da ação rescisória não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente 'contra legem', o que não se verifica na hipótese de controvérsia que por si só apontada para a razoabilidade da interpretação consagrada (Súmula n. 343 do STF)”
(
in
‘Código de Processo Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo’. 8ª. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2009, pág. 614)

Aliás, essa é a orientação adotada pelo c. STJ, senão vejamos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E
VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V
E VIII,
DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Pedido desconstitutivo de decisão unipessoal da relatora que, ao conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconheceu a nulidade da cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, prejudicada a análise das demais questões.

2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória , na forma do art . 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. O vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

4. Considerando que a ré, outrora agravante, cumpriu o disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, em que pese a ausência de intimação em 2º grau de jurisdição, inegável que o autor teve ciência inequívoca acerca da interposição do agravo instrumento, bem como do seu inteiro teor, razão pela qual carece de plausibilidade a alegada nulidade.

5. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, nos termos do art. 278 do CPC.

6. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie.

7. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos.

8. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

9. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.”
(AR 6.549/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/10/2020
, DJe 29/10/2020)

In casu
, a violação da norma jurídica, segundo defende o requerente, ocorreu em duas oportunidades:

1ª) Violação ao art. 272, §2º, do CPC, ante a ausência de cadastramento, publicação e intimação em nome de todos os advogados constituídos nos autos;

2- Violação ao art. 272, §4º, do CPC, haja vista a extinção da ação de base em face da perda de prazo processual cuja intimação aconteceu no nome de causídico distinto daquele constituído pela parte requerente (Dr. Izonildes Pio da Silva, consoante a Procuração respectiva).

Pois bem. Quanto às violações indicadas, o dispositivo legal mensurado possui a seguinte redação:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade,
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de
seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 4º
A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao
nome completo
e ser
a mesma que constar da procuração
ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.”

Da detida análise dos autos, observa-se que a ação que se pretende a rescisão foi integralmente juntada com a peça defensiva (Ids 107719494 a 107719497), donde é possível extrair que as várias peças de impulsionamento ao feito foram, de fato, subscritas pelo causídico
Dr. Izonildes Pio da Silva
– OAB/MT 6486-A (Id 42179480), sendo que na procuração “ad judicia” a ele outorgada, ainda constava a presença de outros três advogados –
Drs. Nivaldo de Almeida Carvalho – OAB/MT 3.826
;
Fabison Miranda Cardoso – OAB/MT 9.006
; e
Francieli Daroit Feil – OAB/MT 5.431-E
(Id 107719494, pág. 24),
não havendo qualquer menção expressa acerca da exclusividade de intimação a um determinado patrono
, cuja inobservância enseja na nulidade absoluta do ato, a rigor do que determina o §5º do art. 272 do CPC/15.

Da mesma forma, inexiste pedido expresso na petição inicial, consoante pode se aferir da imagem abaixo reproduzida:

Observa-se, ademais, que no curso da ação de base foram realizados vários substabelecimentos com reserva de poderes a outros causídicos (fls. 119, 129, 137, 155, 176, 178 – Id 107719496), todos eles com solicitação expressa de que as intimações fossem realizadas em seu nome (Dr. Izonildes Pio da Silva), sendo que o
último
deles, protocolizado na data de
19/07/2018
, substabelecendo, também com reserva de poderes, ao
Dr. Bruno Ferreira Gomes – OAB/MT 23.604
,
não há nenhuma menção de que as intimações deveriam se dar no nome do causídico substabelecente
, conforme se infere abaixo:

Apenas a título de registro, pertinente mensurar que em virtude da inércia da parte executada (requerido neste feito) em dar cumprimento ao acordo então entabulado, o exequente (autor desta ação), enquanto o feito
ainda tramitava fisicamente
, foi regularmente intimado via Diário Oficial publicado em
01/07/2019
, ou seja, quase um ano da juntada do substabelecimento acima mensurado, constando o nome de ambos os causídicos – Drs.
Bruno Ferreira Gomes
e
Izonildes Pio da Silva
(além de todos os demais substabelecidos anteriormente – Drs. Rosimeire Lucia Francolino da Costa, Elisson Aparecido de Souza Almeida, Bruno Reiche, Katia Valadares Silva e Leidineia Katia Bosi), no entanto,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação
, conforme certidão de fl. 217 (Id 107719497).

Além disso, constata-se que a intimação pessoal do exequente (autor deste feito), na pessoa da sua responsável legal (genitora), deixou de se aperfeiçoar em razão de não ser localizada no endereço declinado na exordial (certidão de fl. 221), sobrevindo a intimação por meio ficto, mediante publicação de edital, quando já transmutado para a plataforma do PJe (Id 107719497 – págs. 19/22), quando então, após requerimento da parte contrária, sobreveio a sentença extintiva, sem resolução de mérito (Id 107719497 – págs. 25/26), seguindo-se de manifestação do causídico subscritor desta ação noticiando a irregularidade da intimação, e tão somente nesta oportunidade, é que requereu que todas as intimações/notificações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, mediante restabelecimento do prazo anteriormente conferido (item 5 da petição – Id 107719497 – págs. 31/32), o que foi indeferido pela Magistrada condutora da ação de base (107719497 – pág. 41).

Nos termos do entendimento consolidado do STJ, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento
expresso
no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.

Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.

Ora, como cediço, as atividades da Serventia do Juízo são norteadas pelo teor do mandato e, por conseguinte, o do substabelecimento. Logo, não se mostra crível que mesmo regularmente intimado invoque a pretensa nulidade de intimação com a posterior digitalização do feito, sobretudo porque teve oportunidade de se manifestar no prazo assinalado, entretanto, manteve-se inerte. Ademais, não me parece crível que em quase dois anos o causídico não tenha se descurado do seu mister de acompanhando da ação, preferindo suscitar referida nulidade somente após de a ação já ter sido regularmente extinta por inércia da parte.

A essa compreensão, registro, também que chegou o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, em seu parecer (Id 112285486), cujas lúcidas considerações peço licença para transcrever, adotando-as em acréscimo às razões de decidir:

“(...) No presente caso, o autor, como dito, afirma que “todas as intimações que deveriam ser endereçadas ao real patrono do ora Requerente, estavam sendo dirigidas ao Dr. Bruno Ferreira Gomes, que possui somente um substabelecimento, COM reserva de poderes, apenas para acompanhar o trâmite processual, fazer cargas e peticionar, não havendo-lhe qualquer outorga de poderes para receber, em seu nome, notificações do interesse do presente requerente” (sic).

Ocorre que, da leitura do documento acostado sob o id 4217948, pág. 2, consta que, na data de 19.07.2018, o Dr. Izonildes Pio da Silva, causídico constituído pelo autor da ação de alimentos, substabeleceu, com reservas, ao Dr. Bruno Ferreira Gomes, os poderes conferidos por Carlos Henrique dos Santos, menor representado por sua mãe, nos autos nº 1965-97.2006.8.11.0041, para acompanhar o trâmite processual, fazer carga, peticionar e praticar todos os atos necessários ao cabal cumprimento do mandato outorgado. Nesse tipo de substabelecimento ocorre a transferência dos poderes do patrono constituído para o novo advogado, ainda que de forma provisória.

Alias, foi informado nos autos pelo próprio Dr. Izonildes Pio da Silva que: “(...) após o processo ter sido transformado em processo eletrônico – PJE, a secretaria de forma errônea habilitou tão somente o advogado BRUNO FERREIRA GOMES (...) advogado esse que passou também a atuar nos autos através de substabelecimento com reserva de poderes...” - id 42179480, pág. 22.

O entendimento nas Cortes Superiores é pacífico no sentido de que, havendo substabelecimento com reservas de poderes as publicações podem ser feitas em nome de quaisquer dos advogados constituídos. (...)”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS COM RESERVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE OS NOMES CONSTASSEM DAS PUBLICAÇÕES. INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DOS DEMAIS.

Esta Corte entende que, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.
Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 100615 BA 2011/0299990-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2012, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2012 – Destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART . 485, V, DO CPC/1973). NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO ANTE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. SEGUNDA SESSÃO POSTERIOR. DESNECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO IMPEDIDO DE COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DOCUMENTO DA CAUSA. JUNTADA INTEMPESTIVA E AUSÊNCIA DE FORÇA, PER SE, PARA ALTERAR RESULTADO DA DEMANDA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADES (IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INTERVENÇÃO ILEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CERCEAMENTO DE DEFESA) E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

1. Para prosperar a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC /1973, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja flagrantemente contrária ao dispositivo legal. Se, contudo, o acórdão rescindendo adota interpretação que se mostra razoável, sopesando as circunstâncias da causa, a rescisória não merece vingar.

2. O adiamento do julgamento para fins de sustentação oral é mera possibilidade, a ser analisada pelo relator, não se mostrando justificável se outro advogado puder substituir aquele que apresentou problemas de saúde.

3. É desnecessária a reinclusão do feito em pauta quando for razoável o interregno entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento, considerando a jurisprudência do STJ razoável o intervalo de três sessões.

4. Para a ocorrência de erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda ( art . 485, IX, do CPC/1973).

5. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.

7. Pedido rescisório julgado improcedente.”
(AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 07/08/2018 – Destaquei)

No mesmo trilhar, segue entendimento desta egrégia Turma Julgadora:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– DECADÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ART. 966, V, CPC – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTS. 272, § 2º
, 280 E 942,
do CPC
– AUSÊNCIA DE OFENSA –
NULIDADE INOCORRIDA – PRETENSÃO DE ABERTURA DE NOVA VIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE
– AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO. O vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC. Inaplicável a ampliação do julgamento do artigo 942 do CPC/15 uma vez que o mérito foi decidido por unanimidade pelo Colegiado. A ação rescisória baseada no art. 966, V, do CPC, apenas é cabível quando a interpretação conferida ao preceito é inaceitável. Assim, a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para se discutir a justiça ou injustiça da decisão, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório.”
(TJ-MT 10227717420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/02/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Diante disso,
julgo improcedente
o pedido rescisório e condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva, observada a condição de beneficiária da assistência judiciária (art. 98, §§ 3º e 4º, CPC ).

É como voto.

[1]
Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na
contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022